Tribunal: TJDFT
Processo: 0724422-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0724422-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO HEBERT MACHADO CAMBRAIA AGRAVADO: SAN MARINO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA, MAXIMA - SERVICOS E TRANSPORTE LTDA - EPP DESPACHO Ao agravante, quanto ao AR de id 29151814. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR